Tribunal: TJBA
Processo: 0502915-85.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502915-85.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIELE NUNES DAS VIRGENS e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL SOUZA COUTINHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL SOUZA COUTINHO

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (COELBA). DESISTÊNCIA DO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO DA AUTORA. ICMS. ADICIONAL DE 2% DESTINADO AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA – FECOP. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO COMO SUPÉRFLUO. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL INCIDENTAL. TUST/TUSD. PERDAS E TRANSMISSÃO DE ENERGIA. LEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DA COELBA PROVIDO. RECURSO DE
ADRIELE NUNES DAS VIRGENS
PARCIALM
E
NTE PROVIDO.

1 - Desistência do recurso do Estado da Bahia – Pedido homologado nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

2 - A concessionária de energia elétrica (COELBA) não detém legitimidade passiva ad causam para responder em ações relativas à legalidade e restituição de ICMS, sendo mera arrecadadora do tributo.

3 - O Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECOP foi instituído pela EC nº 31/2000 e regulamentado no Estado da Bahia pela Lei Complementar nº 37/2003, com previsão de adicional de 2% sobre a alíquota do ICMS, nos termos do art. 16-A da Lei Estadual nº 7.014/1996.

4 - Embora o STF, à luz da EC nº 42/2003, tenha convalidado os adicionais criados por Estados e DF com destinação a fundos sociais, essa autorização não é irrestrita e não prescinde da observância dos princípios constitucionais da seletividade e da essencialidade.

5 - No julgamento do RE 714.139/SC (Tema 745), o STF firmou entendimento vinculante quanto à inconstitucionalidade da fixação de alíquotas majoradas de ICMS sobre energia elétrica, por ser serviço essencial, cuja tributação deve respeitar a técnica da seletividade em razão da imprescindibilidade do bem.

6 - A essencialidade do serviço de energia elétrica impede sua equiparação a bem ou serviço supérfluo para fins de incidência do adicional de 2% do ICMS destinado ao FECOP, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da inconstitucionalidade parcial incidental da cobrança.

7 - É devida a restituição dos valores pagos indevidamente a título do adicional de 2%, limitada ao quinquênio anterior à propositura da ação.

8 - A inclusão das tarifas TUST/TUSD, perdas técnicas e encargos de transmissão na base de cálculo do ICMS está consolidada pelo STJ (Tema 986) e pela jurisprudência dominante, não havendo ilegalidade a ser reconhecida nesse ponto.

9 - Inexistente qualquer ato ilícito, conduta abusiva ou violação à dignidade da parte autora, é incabível o pedido de indenização por danos morais decorrente da cobrança tributária ora discutida.

10 - Recurso da COELBA provido para excluí-la do polo passivo. Recurso de ADRIELE NUNES DAS VIRGENS parcialmente provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelações Simultâneas n.º
0502915-85.2018.8.05.0141
tendo como apelante e apelados ADRIELE NUNES DAS VIRGENS, ESTADO DA BAHIA E COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e dar provimento ao recurso da
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e conhecer e dar provimento parcial
ao recurso de
ADRIELE NUNES DAS VIRGENS
,
conforme voto do Relator.